Tribunal: TJMT
Processo: 1026799-35.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026799-35.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELLINTON DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 061.732.461-12 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1026799-35.2023.8.11.0015

AGRAVANTE: WELLINTON DOS SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO – INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE – ARTIGO 1007, §4º, DO CPC/15 – NÃO RECOLHIMENTO – DESERÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao artigo 1.007, §4º, do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

2 - Se o agravante/apelante foi devidamente intimado para providenciar o pagamento do preparo do recurso e, não obstante, quedou-se inerte, não há falar-se em reforma da decisão que decretou a deserção do recurso de apelação.

3 - Da mesma forma, descabe falar-se em ofensa ou observância aos princípios da inafastabilidade do poder judiciário ou primazia do julgamento do mérito, uma vez que, sendo o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos, caso não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, ou seja, causa de não conhecimento do recurso.

4 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
WELLINTON DOS SANTOS DE SOUZA
,
contra a decisão monocrática proferida na
ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A
,
que
negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, consoante

termos do artigo 1.007,
caput
, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão recorrida, por entender que a ausência do pagamento do preparo do recurso, ou o indeferimento da gratuidade da justiça não pode ser um obstáculo à apreciação da questão processual vindicada nos autos, razão pela qual requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 283065352.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In casu
, extrai-se o autor/apelante/agravante
WELLINTON DOS SANTOS DE SOUZA
ajuizou
ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
em face do requerido/apelado/agravado
BANCO BRADESCO S.A
, julgada
extinta, sem resolução do mérito, consoante artigo 485, inciso I, c/c artigo 434, ambos do CPC/15.

Verifica-se também que o autor interpôs o recurso de apelação constante do ID nº 269096752, sendo os autos remetidos a este Tribunal em 18/02/2025, ocasião em que o DEJAUX exarou a seguinte certidão:

“[...]. Certifico que o Recurso de Apelação Cível, protocolizado sob o n. 1026799-35.2023.8.11.0015, foi recebido neste Tribunal e está
sem a devida comprovação do pagamento do preparo
[...]. ”
(Sic. ID nº 269285768).

Conclusos os autos, foi proferido o seguinte despacho por esta relatora:

“RAC. Nº 1026799-35.2023.8.11.0015

Vistos etc.

À vista da certidão de ID nº 269285768, intime-se o recorrente para que, no prazo legal, efetue o pagamento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC/15, sob pena de deserção.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 24 de fevereiro de 2025.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora [...]. ”
(Sic. ID nº 270043852).

Ocorre que, devidamente intimado (ID nº 270116897), o autor/agravante quedou-se inerte, consoante certidão de ID nº 272950886.

Assim, através da decisão monocrática de ID nº 273355366, em 11/03/2025,
o recurso de apelação interposto pelo autor/agravante foi julgado deserto (
negado
seguimento),
em razão da ausência do preparo (art. 1007,
caput
, §2º, do CPC/15).

Dessa decisão agravou de forma interna autor/apelante, nos termos relatados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, de se destacar que se afigura totalmente descabida a alegação do agravante de que
a gratuidade de justiça também não pode ser um obstáculo à apreciação da questão processual vindicada nos autos, uma vez que basta uma singela anális
e dos autos, em especial o recurso de apelação para se constatar que em nenhum momento houve pedido do agravante quanto a tal benefício.

E mais, também não há falar-se em ofensa ou observância aos princípios da inafastabilidade do poder judiciário ou primazia do julgamento do mérito, uma vez que como é cediço, o preparo constitui um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e, se acaso não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, ou seja, causa de não conhecimento do recurso.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery
, in verbis
:

“
Preparo
. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deve ser aplicada a recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 2039)

No mesmo sentido a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – RECORRENTE ALEGA SER BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. ”

(TJMT – RAC Nº 0023976-58.2018.8.11.0055, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (AGRONEGÓCIO GIRO) – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTATO – RECURSO DO RÉU DESERTO - NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a inobservância da determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo réu, é medida que se impõe. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, visto se tratar de eventual ilícito contratual, e a correção monetária tem incidência a partir da contratação. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1621126/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021). ”

(TJMT – RAC. Nº 0004007-74.2015.8.11.0051, DES. REL. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, publicado no DJE 21/06/2021)

Portanto, não tendo a agravante atendido ao comando judicial que determinou sua intimação para que procedesse o recolhimento
“[...] em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC/15, sob pena de deserção [...]”
(ID nº 270043852), a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025